Tribunal: TJMT
Processo: 0001586-08.2012.8.11.0087
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

0001586-08.2012.8.11.0087

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA.
DRA. TATIANE COLOMBO (JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA)

TURMA JULGADORA:

[
EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO, EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, EXMO. SR. DES. SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA]

PARTE(S):

[DALTRO MILANI MACHADO - CPF: 116.015.900-91 (APELADO), FABIO HENRIQUE ALVES - CPF: 004.957.979-79 (ADVOGADO), DORILDE REBELATTO MACHADO - CPF: 970.255.001-78 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO)]

A
C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da Exma. Sra. Desa.
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR
UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA
”
.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO ORIGINÁRIO. SÚMULA 286/STJ. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. TÍTULO EXECUTIVO MANTIDO.
RECURSO

P
ROVIDO PARCIALMENTE
.

I. Caso em exame

1. O Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de execução por quantia certa fundada na Cédula de Crédito Rural no 20/01274-8, emitida para refinanciamento de dívida oriunda da CPR Financeira Operação no 199.681, no valor de R$ 215.246,81.

2. Os embargantes alegaram excesso de execução e encargos indevidos, requerendo revisão contratual e indenização por dano moral. O juízo singular julgou parcialmente procedentes os embargos para declarar a ineficácia do título e extinguir a execução.

II. Questão em discussão

3. Discute-se: (i) a exigibilidade e liquidez da Cédula de Crédito Rural diante da ausência do contrato originário; (
ii
) a possibilidade de revisão dos encargos remuneratórios e afastamento da capitalização de juros, com base na Súmula 286/STJ.

III. Razões de decidir

4. A Cédula de Crédito Rural é título executivo extrajudicial dotado de liquidez e certeza, conforme o Decreto-Lei no 167/1967, mas sua presunção é relativa quando o devedor impugna a composição do débito e requer a exibição do contrato originário.

5. A ausência de exibição da CPR Financeira no 199.681 impede a verificação da taxa contratada, impondo a limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano, nos termos do art. 5o do Decreto-Lei no 167/1967 e do Decreto no 22.626/1933, salvo se houver pactuação mais benéfica.

6. A capitalização de juros é admitida somente se houver pactuação expressa, o que não se verifica ante a ausência do instrumento contratual (STJ, Temas 246, 247 e 654).

7. A Súmula 286/STJ autoriza a análise de eventual ilegalidade nos contratos anteriores, ainda que tenha havido confissão ou novação da dívida.

8. Assim, readequados os encargos financeiros e preservados os requisitos de certeza e liquidez, mantém-se a exigibilidade do título executivo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e
parcialmente provido
para:

(i) limitar os juros remuneratórios da CPR Financeira Operação no 199.681 a 12% ao ano, salvo taxa inferior contratada;

(
ii
) afastar a capitalização de juros por ausência de pactuação expressa;

(
iii
) determinar a compensação simples de eventual indébito no saldo devedor;

(
iv
) ordenar a retificação dos cálculos executivos, sob pena de apuração por contador judicial;

(v) fixar a sucumbência recíproca em 50% para cada parte.

Tese de julgamento: “1. A ausência de exibição do contrato originário autoriza a limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano e o afastamento da capitalização. 2. A renegociação ou confissão de dívida não impede a revisão das ilegalidades dos contratos anteriores, conforme a Súmula 286/STJ.”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, MT, nos autos dos “EMBARGOS À EXECUÇÃO” opostos por DALTRO MILANI MACHADO e DORILDE REBELATTO MACHADO nos autos da “Ação de Execução de título executivo extrajudicial”, apensa, movida pelo ora recorrente.

Prolatada a sentença (ID. 307768896), nos termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos à execução opostos por DALTRO MILANI MACHADO e DORILDE REBELATTO MACHADO em face de BANCO DO BRASIL S/A, para:

1. DECLARAR a ineficácia do título executivo (Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária 20/01274-8), por ausência dos requisitos de certeza e liquidez;

2. DETERMINAR a extinção da ação de execução no 0002804-42.2010.811.0087, em apenso, nos termos do art. 803, I, do CPC;

3. CONDENAR a parte embargada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado de cada demanda, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.”

Em suas razões recursais (ID. 307769354), o banco apelante apresentou tese de reforma da sentença sob a alegação de que providenciou todos os documentos da ação executiva, devendo assim se limitar ao objeto da execução da Cédula Bancária Rural 20/01274-8.

Alega que o apelado é autor da ação (embargos à execução) caberia a ele comprovar o seu direito alegado.

Assevera ser do embargante o ônus de comprovar o seu direito alegado coma a apresentação do contrato.

Sustenta que a apresentação de eventuais contratos anteriores mediante provocação da parte adversa, e não sendo estes apresentados pelo exequente, não é caso de extinção da execução.

Defende que a revisão dos contratos que deram origem ao título executivo não tem o condão de retirar-lhe a liquidez, certeza e exigibilidade, mas somente aplicação de penalidade do artigo 400 do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada/anulada a sentença, a limitar o objeto da execução em Cédula Bancária Rural 20/01274-8, sem a exigência de
análise
de quais queres outros documentos complementares. Alternativamente, requer seja aplicada a norma do artigo 400 do Código de Processo Civil, sem extinção da execução.

Contrarrazões apresentadas (ID. 307769358).

É o relatório

SUSTENTA
ÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O
ADVOGADO
LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO
, OAB/MT 1
1974
-
A
:

Bom dia, Senhora Presidente.
Bom dia,
doutora
Tatiane Colombo.

Tenho a honra, a felicidade de ter esta Câmara, nesta sessão, composta pelo Desembargador Sebastião de Arruda Almeida.

Bom dia, Desembargador Sebastião, magistrado

com quem tive
contato quando cheguei
a
Cuiabá, quando advogava no Juízo Eleitoral. Tive a felicidade de ter o Senhor lá, junto na judicatura do Juízo Eleitoral. Muitas saudades daquela época, Doutor.

Bom, Excelências, vamos agora conversar um pouco a respeito de um recurso de apelação do Banco do Brasil, por conta da extinção da procedência de
um embargos
à execução e extinção da ação de execução por um fato muito simples, só que extremamente relevante: a ausência de juntada dos contratos originários em operações envolvendo as denominadas operações "
mata-mata
", que Vossas Excelências muito bem conhecem.

Conto a história para Vossas Excelências, uma breve retrospectiva do caso.

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Doutor, nesse caso, provejo parcialmente o recurso, mas, como o senhor sustenta nesse sentido, adianto a conclusão do voto para que o faça somente na parte que entenda necessário.

Reconheci e provi o recurso parcialmente para: limitar o juro remuneratório da CPR financeira na operação 199.681 a 12% ao ano, salvo a taxa inferior contratada; afastar a capitalização de juros por ausência de pactuação expressa; determinar a compensação simples de eventual indébito no saldo devedor; ordenar a retificação dos cálculos executivos, sob pena de apuração por contador judicial; e fixar a sucumbência recíproca em 50% para cada parte.

Facilita para o Senhor?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO, OAB/MT 11974-A:

Excelência, embora seja um provimento parcial, não atende aos nossos anseios, porque o nosso anseio é justamente o desprovimento integral da apelação. E vou explicar por
quê
, se assim me permitir.

É muito importante, inclusive, essa intervenção da Doutora Tatiane Colombo, porque facilita o nosso trabalho aqui e expõe o que deve ser discutido, inclusive facilita o trabalho do próprio Tribunal de Justiça e desta Câmara.

Então, não houve a apresentação da primeira cédula e, no desenrolar dos embargos à execução, foi determinada a apresentação da primeira cédula. A execução traz apenas a segunda cédula e não houve a juntada da primeira cédula.

Aqui é importante fazer um apontamento: esses embargos à execução têm uma história longa. Ele foi proposto em 2012. Inicialmente, foi deferida a ordem de exibição desses documentos, que não foi atendida e sequer houve recurso quanto a essa decisão. Porém, depois,
passou
uma força-tarefa passou pela comarca e não cumpriu essa
decisão,
e houve a extinção desses embargos sem julgamento de mérito.

Então, propusemos a apelação, veio para o Tribunal de Justiça, e este Tribunal deferiu, proveu o nosso recurso, reconhecendo o cerceamento de defesa, determinando explicitamente a prestação de contas com a apresentação dos contratos originários
e
dos extratos bancários que envolviam todas essas operações.

Retornado dessa decisão,

não houve recurso, transitou em julgado e esse processo retornou à comarca de piso. A apelante Banco do Brasil foi intimada por três oportunidades — uma delas pessoalmente —, porém não atendeu ao chamado, não atendeu à ordem judicial da Comarca e do Tribunal de Justiça que reconheceu o cerceamento de defesa.

Com esses contornos, pedimos o julgamento imediato do feito, diante da ausência de liquidez e certeza do título, porque não é possível, não é cabível que se admita a execução de um título cuja origem, cuja causa originária, não foi outorgada à parte a possibilidade de se manifestar e, com base nele, produzir as provas.

Algo muito importante, Doutora Tatiane, que me parece ser exatamente o ponto de encontro e divergência nossa entre o sentido do seu provimento e a nossa tese, é que, se formos verificar os embargos à execução, apresentamos inúmeras teses, não apenas de cunho econômico-financeiro. Não se discutem apenas essas premissas financeiras e divergentes entre a primeira e a segunda cédula que foram apresentadas, foram construídas, foram assinadas pelas partes.

Não, lá estamos falando de exibição de documentos, legalidade da operação, ausência de justa causa, desvio de finalidade, simulação, ou seja, são teses que demandam explícita e completa instrução probatória e não se limitam ao cunho e a esses critérios financeiros ou mesmo a uma evolução, progressão financeira da dívida. Penso que esse é o ponto central que colocamos como divergente ao sentido do voto e a que mantemos.

Na apelação, Excelências, as teses são completamente dissociadas da realidade e falo isso com muito respeito aos nobres colegas que patrocinam os interesses e sabemos muitas vezes das angústias dos nossos colegas que não têm argumentos jurídicos ou fáticos e precisam cumprir o seu dever, cumprir a sua incumbência e patrocínio dos interesses do cliente.

Então, Desembargador Sebastião, eles colocam na apelação que a parte poderia ter obtido esses contratos fazendo um simples pedido na agência bancária ou mesmo conseguindo extratos bancários na boca do caixa, operações de algo de 10, 12, 15 anos atrás.

Falamos, Excelência, que a origem dessas operações ocorreu em 2005. Estamos falando de 20 anos de tramitação de
processo
e que inclusive já teve uma apelação provida, um retorno dos autos à comarca de piso.

E
, Excelências, friso que a parte apresenta um aresto, um julgado do STJ, no sentido de que não cabe a extinção da execução, mesmo em casos de não apresentação do contrato. Com todas as vênias, esse entendimento não pode ser aplicado aqui, porque nesse caso do STJ que foi apresentado, sequer havia sido deferida a ordem de exibição de documentos. Aqui temos um trânsito em julgado da ordem do Tribunal de Justiça do Mato Grosso e isso foi explicitamente descumprido pelo
b
anco.

E mais do que isso, já me encaminhando para o final, Excelências, esse entendimento que aqui defendemos e que o
b
anco pretende a reforma, emplacando outro entendimento, é o entendimento pacífico, sedimentado desta corte do Tribunal de Justiça, e a nossa felicidade de ter o Desembargador Sebastião conosco, Excelências, porque é exatamente o mesmo caso
da apelação julgada pela
Quinta Câmara, que verificamos transitou em julgado no dia 04 de novembro, que é a apelação da relatoria do Desembargador Luiz Octávio
Saboia
, AP n.o

1024097
-
48/2017, onde ficou muito explícito que a ausência da juntada dos contratos originários, desafiando uma decisão com trânsito em julgado do Tribunal, implica sim na extinção da execução e na procedência dos embargos à execução.

Então, eu não poderia estar mais feliz, óbvio. E aqui faço um parêntese, porque, Excelências, estava acompanhando a sessão anterior, Desembargadora Maria Helena, e percebemos a aflição da Desembargadora
Marilsen
naquele momento, e rogamos aqui nossas estimas e que Deus sempre acompanhe a Desembargadora e
a
sua família. Mas é a nossa felicidade ter aqui o Desembargador Sebastião, porque ele concordou com a tese que estamos defendendo aqui e por isso solicitamos o desprovimento do recurso, manutenção da sentença e, asterisco aqui, a majoração dos honorários, Excelências. Esse processo está há 13 anos tramitando, já veio para o Tribunal, retornou com inúmeros pedidos da parte autora dos embargos à execução, agora aqui apelado.

Então, são essas breves reflexões que apresento a Vossas Excelências e rogamos então pelo desprovimento do recurso.

Um bom dia e um bom trabalho.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que o
Banco do Brasil S.A.
ajuizou Ação de Execução por Quantia Certa no 0002804-42.2010.811.0087 em face de
Daltro Milani Machado e
Dorilde

Rebelatto
Machado
, em razão do inadimplemento das obrigações contratuais decorrentes da Cédula Bancária Rural no 20/01274-8, emitida em 27/09/2006, no valor nominal de R$ 215.246,81, a ser quitado em cinco parcelas, sendo a primeira de R$ 107.623,41, com vencimento em 30/07/2007, e as demais em 30/07/2008, 30/07/2009, 30/07/2010 e 30/07/2011.

A instituição financeira alegou que, diante do inadimplemento, tornou-se credora da quantia atualizada de R$ 352.309,76 (trezentos e cinquenta e dois mil, trezentos e nove reais e setenta e seis centavos).

O executado/apelante apresentou Embargos à Execução (ID 200467705), alegando, em síntese, excesso de execução, em virtude da aplicação de encargos indevidos e índices ilegais, resultando em cobranças desproporcionais e violação ao princípio da boa-fé objetiva, além da ilegal cumulação da comissão de permanência com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, requerendo também indenização por danos morais.

A parte embargada, por sua vez, apresentou impugnação, defendendo a regularidade contratual e a aplicação da teoria do “pacta sunt servanda”, sustentando a inexistência de cumulação indevida de encargos ou de dano moral.

Após a anulação da sentença, ao reconhecimento de cerceamento de defesa pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), determinou-se a apresentação integral da documentação relativa às operações questionadas,

em especial à Operação no 199.681. Entretanto, a embargada limitou-se a reapresentar o mesmo título executivo já constante dos autos, sem cumprir integralmente a determinação.

Diante disso, o embargante requereu o julgamento antecipado da lide, argumentando que a prova pericial contábil restou inviabilizada pela ausência dos documentos necessários.

O juízo singular julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, para declarar a ineficácia da Cédula de Crédito Rural no 20/01274-8, por ausência dos requisitos de certeza e liquidez, extinguindo a ação de execução no 0002804-42.2010.811.0087, nos termos do artigo 803, I, do Código de Processo Civil.

O Banco embargado interpôs apelação, defendendo a exigibilidade do título executivo extrajudicial, sob o argumento de que o ônus da prova incumbia ao embargante, e que a ausência do contrato originário não justificaria a extinção do feito, pleiteando a aplicação do art. 400 do Código de Processo Civil.

A controvérsia limita-se à liquidez e exigibilidade do título exequendo, à aplicação da Súmula no 286 do STJ, ao cumprimento dos requisitos do art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC, e à ausência de juntada do contrato originário.

Verifica-se que o título objeto de execução nos autos no 002804-42.2010.811.0087 se trata de
cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária
(ID. 200467707), devidamente preenchida e emitida pelo Apelado, para fins de refinanciamento do valor de R$215.246,81 (duzentos e quis mil, duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e um centavos), na forma autorizada pela Resolução CODEFAT número 497, de 28/06/2006, de dívida vencidas ou vincendas, confessada,
relativa a CPR Financeira Operação no 199.681
contratada junto ao Banco.

Nos termos do Decreto-Lei no 167/67, a Cédula de Crédito Rural constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez e certeza, dispensando a juntada de extratos ou documentos complementares, desde que acompanhada de elementos que permitam a verificação do débito e assegurem o direito de defesa do devedor.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. VALIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO. AVAL. (...) 2. Quanto à alegação de nulidade do título, cabe consignar ser firme o entendimento desta Corte de que, "de acordo com o artigo 10 do Decreto-Lei no 167/67, a cédula de crédito rural é título executivo hábil a embasar o processo de
execução.
(REsp
658234 / GO, Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, j. em 28/11/2006, DJ 18/12/2006). Por outro lado,
cabe

destacar
que" o extrato da conta vinculada não constitui documento indispensável à execução do crédito oriundo de cédula rural, desde que a petição inicial seja instruída com documento hábil à demonstração pormenorizada do débito, propiciando ampla defesa ao devedor "(REsp 784.422/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2008,
DJe
28/10/2008). 3. No tocante à validade do aval e à solidariedade existente entre os devedores, observa-se que o acórdão recorrido está em harmonia com o posicionamento desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (
AgRg
no
AREsp
369.830/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO,
DJe
25/03/2014)

Todavia, a presunção de liquidez e certeza pode ser relativizada quando há impugnação fundamentada quanto à composição do saldo devedor, especialmente quando o devedor requer acesso ao contrato originário para averiguar eventuais abusividades.

A Súmula no 286 do STJ estabelece que “a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”.

Assim, o refinanciamento de crédito por confissão de dívida, não impedem a discussão sobre os ajustes anteriores.

A propósito:

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDÍCIOS DE PRÁTICA DE OPERAÇÃO MATA-MATA –NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PERÍCIA CONTÁBIL –DIREITO À ANÁLISE DE TODA A RELAÇÃO NEGOCIAL – SÚMULA 286

DO STJ – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. Havendo indícios de operação
mata-mata
, é necessária a dilação probatória, especialmente a juntada dos contratos da cadeia negocial. E o julgamento antecipado da lide sem a fase instrutória configura cerceamento de defesa. “A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”. (Súmula 286 do STJ).” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000600-30.2019.8.11.0107, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/01/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO MATA–MATA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DIREITO À ANÁLISE DE TODA A RELAÇÃO NEGOCIAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 286 DO STJ – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo indícios de que foi realizada operação
mata-mata
, torna-se necessária a dilação probatória para comprovação da cadeia negocial pela análise dos contratos, bem como a realização de perícia contábil, de modo que o julgamento antecipado da lide, sem o avanço da instrução probatória, configura cerceamento de defesa.

A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores (Súmula

286 do STJ).” (N.U 1037713-90.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019,
Publicado
no DJE 18/10/2019)

“Ainda que as partes tenham consignado a expressa vontade de novar o pacto anterior, isso não inviabiliza o direito dos contratantes de discutirem eventuais ilegalidades existentes na cadeia negocial, pois a intenção de novar não as convalida.” (TJMT, AC 1012287-42.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 28/07/2021, DJE 02/08/2021).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOVAÇÃO DE DÍVIDA. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO RURAL ORIGINÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, sob o fundamento de que a dívida foi novada por meio de celebração de nova Cédula de Crédito Bancário.

2. Alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de exibição do contrato rural originário e de sua ficha gráfica, documentos essenciais para aferição da evolução do débito e eventual abusividade dos encargos contratuais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a novação da dívida impede a análise da evolução do débito desde o contrato originário e se o indeferimento da exibição documental configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

4. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, mas sua presunção de certeza, liquidez e exigibilidade pode ser relativizada quando há impugnação fundamentada sobre a composição do saldo devedor.

5. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 286, admite a revisão de contratos anteriores, ainda que tenha havido novação ou confissão de dívida.

6. O indeferimento do pedido de exibição do contrato rural originário inviabilizou a verificação de eventuais abusividades e comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa.

7. O princípio da transparência nas relações consumeristas e o dever de cooperação processual impõem a necessidade de instrução probatória para análise da dívida exequenda.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento: “A novação da dívida não impede a análise da evolução do débito desde o contrato originário, devendo ser garantido ao devedor o direito à exibição dos documentos necessários à verificação da legalidade dos encargos contratuais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 6o e 784, XII; CC,
arts
. 360, I, e 422; CDC,
arts
. 4o, III, e 6o, III; Lei no 10.931/2004, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 286; TJMT, AC 1012287-42.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.07.2021, DJE 02.08.2021; TJMT, AC 1048710-64.2019.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.08.2020, DJE 13.08.2020.

(N.U 1000460-12.2022.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2025,
Publicado
no DJE 07/04/2025) (
g.n
.)

No caso, como referido alhures, a origem da dívida exequenda decorre de outro contrato de mútuo que as partes pactuaram sucessivamente, identificado como CPR Financeira Operação no 199.681.

Em razão do pleito do embargante, buscou a exibição do contrato em referência a verificar eventuais ilegalidades.

O Magistrado condutor do feito por diversas vezes determinou a intimação do banco embargado para apresentar o mencionado contrato (ID. 307768880 e 307768887), contudo, a instituição exequente não trouxe aos autos o contrato indicado no título executivo.

Nesse contexto, lembrando que nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas (Súmula 381 do STJ) e que, na hipótese, o pleito revisional proposto pelos autores dizem respeitos (a) à possível excessividade dos juros remuneratórios pactuados acima do permissivo legal, (b) a cobrança de juros sobre juros (anatocismo), e (c) cobrança de comissão de permanência, certo é que,
a solução desses poucos questionamentos encontra paradigma na jurisprudência pretoriana,

mesmo diante da alegada sonegação do respectivo instrumento contratual.

A falta da apresentação de CPR Financeira originária, nos termos revisionais arguidos no presente feito, não impõe a extinção da execução.

Isso porque, com relação aos juros remuneratórios, segundo orienta a
Súmula 530 do STJ
,
“nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada – por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos –,
aplica-se a taxa média de mercado
, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.”
(
g.n
.)

Considerando, com isso, que a CPR Financeira Operação no 199.681 não foi juntada aos autos pelo banco embargado como havia sido determinado, há que ser acolhida parte da pretensão recursal a fim de limitar os juros remuneratórios em 12% ao ano, a menos que a taxa convencionada seja mais benéfica.

Nesse particular,
“o CMN, por meio do item 1 do MCR 6-3, autorizou que as partes, em cédulas de crédito rural com recursos não controlados, pactuem livremente as taxas de juros, mas permaneceu omisso quanto à fixação de um limite, como determina o art. 5o do Decreto-Lei no 167/1967, de modo que, não havendo limite estabelecido pelo CMN, as taxas acordadas entre as partes não podem ultrapassar o limite de 12% ao ano previsto no Decreto no 22.626/1933.”
(REsp n. 1.940.292/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 27/5/2022.)

Em outras palavras, por omissão da autoridade monetária nacional no pertinente às Cédulas Rurais em geral, os juros/encargos remuneratórios estão limitados a 12% ao ano.

Sendo assim, é essa taxa percentual que deverá prevalecer, salvo se ajustada
na aludida executada
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 20/01274-8 for mais benéfica aos autores.

Quanto a capitalização de juros, não se pode olvidar que, ao julgar os Recursos Especiais n. 973.827/RS e 1.003.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ, fixou duas teses paradigmas que deram origem aos Temas n. 246 e n. 247, os quais assim preceituam:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

(Tema 246) “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (Tema 247)

Na linha desses dois temas, portanto, é plenamente admitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, podendo se dar, inclusive, em periodicidade diária, desde que expressamente contratada, podendo ser inferida a pactuação quando convencionada uma taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Mas não é só.

Também sob a ritualística dos precedentes específicos, julgando o REsp n. 1.333.977/MT firmou-se tese acerca da legitimidade da
pactução
de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral também nas Cédulas Rurais. Trata-se do
Tema 654 do STJ
, cuja tese assim estabelece:
“A legislação

sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral.”

Porém, o que se exige nestes paradigmas é que haja a evidente e efetiva contratação do modelo de composição desses juros no pacto sob questionamento, o que só pode ser verificado a partir da exibição do respectivo instrumento contratual.

Logo, se a CPR Financeira Operação no 199.681 firmada anteriormente entre os litigantes
não foi apresentada
pela parte requerida, imperioso concluir-se pela sua
não contratação.

Nestes termos
, eventual indébito decorrente da pactuação de juros remuneratórios superior a 12% ao ano em CRP Financeira em questão e a não contratação de capitalização de juros, haverá de ser aferido em sede de liquidação de sentença, o qual poderá ser abatido de
forma simples
no saldo devedor da operação.

Dessa forma, tendo havido a readequação dos encargos contratuais diante da impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada — seja pela ausência de pactuação, seja pela falta de juntada do instrumento aos autos —, verifica-se a exigibilidade do título executivo extrajudicial (Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 20/01274-8), porquanto preenchidos os requisitos de certeza e liquidez necessários ao processamento da ação de execução.

Isto posto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, e
julgar parcialmente procedentes
os embargos à execução a fim de:

(i) Limitar os juros remuneratórios da CPR Financeira Operação no 199.681 – cujo instrumento físico não foi juntado aos autos – a 12% ao ano, salvo se as taxas nelas contratadas forem inferiores;

(
ii
) Afastar a capitalização de juros eventualmente aplicada na CPR Financeira Operação no 199.681;

(
iii
) determinar que eventual indébito – decorrente do ajuste dos juros e/ou dos encargos financeiros remuneratórios, assim como pelo afastamento da capitalização de juros na operação em que essa espécie de formação do saldo contratual não foi expressamente pactuada – seja compensado, de forma simples, no saldo devedor da operação de revisão;

(
iv
) Determinar a retificação dos cálculos executivos, devendo a parte exequente apresentar planilha atualizada de débito em conformidade com esta decisão, sob pena de apuração por contador judicial.

(v) Diante da sucumbência recíproca, as custas processuais deverão ser rateadas entre as partes na proporção de 50% para cada, fixados em 10% do proveito econômico obtido por cada parte com os resultados das demandas, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

(vi) Traslade-se cópia desta sentença aos autos da execução no 0002804-42.2010.811.0087, sobre os quais produzirá efeitos.

É como voto

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Acompanho o voto da nobre Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2o VOGAL – CONVOCADO):

Considerando as citações diretas feitas à minha pessoa e à Quinta Câmara de Direito Privado, e em razão de um dever de ofício que visa evitar qualquer incoerência em meu voto, peço vista dos autos.

EM
12 DE NOVEMBRO
DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2o VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA. A RELATORA PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E FOI ACOMPANHADA PELA 1a VOGAL - DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS.

SESSÃO DE 25 DE FEVEREIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Rememoro que se trata de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra a sentença (ID. 307768897) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT que, nos autos dos Embargos à Execução movidos por
DALTRO MILANI MACHADO e DORILDE REBELATTO MACHADO
, julgou parcialmente procedentes os embargos para:

declarar a ineficácia do título executivo (Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.o 20/01274-8), por ausência dos requisitos de certeza e liquidez;

determinar a extinção da ação de execução n.o 0002804- 42.2010.811.0087, sob o fundamento do título executivo não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; e

condenar o Banco embargado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado de cada demanda.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou que, apesar de reiteradamente intimado, inclusive pessoalmente, o Banco embargado deixou de cumprir ordem judicial para apresentar os documentos relacionados à operação financeira originária (no 199.681), que deu causa à emissão da cédula exequenda, comprometendo a possibilidade de realização de perícia contábil e, por consequência, a verificação da certeza e liquidez do título.

Ressaltou que, ante a inércia injustificada do Banco, aplicam-se os efeitos do art. 400 do CPC, presumindo-se verdadeiras as alegações dos embargantes quanto à existência de encargos abusivos e excesso de execução.

Destacou, ainda, que a ausência da documentação essencial impede a caracterização dos requisitos legais do título executivo extrajudicial, impondo-se, por consequência, a extinção da execução nos termos do art. 803, I, do CPC.

Ressaltou, por fim, que não restou configurado dano moral indenizável, mas reconheceu a sucumbência da parte embargada, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

O
Banco apelante
, em suas razões recursais (ID. 307769354), sustenta que juntou aos autos todos os documentos que estavam em seu poder (ID. 190889583, autos de origem).

Afirma que a parte apelada já possuía cópias dos contratos firmados anteriormente, inclusive da operação n.o 199.681, e que poderia tê-los obtido por simples requerimento ou acesso via caixa eletrônico.

Assim, considera indevida a inversão do ônus da prova. Assevera que a inversão do ônus da prova seria inaplicável ao caso concreto, pois não há relação de consumo comprovada e a documentação questionada estava à disposição da parte embargante.

Outrossim, sustenta que a Cédula de Crédito Rural n.o 20/01274-8 é título executivo extrajudicial por força do art. 10 do Decreto-Lei no 167/1967, que não exige a apresentação de documentos complementares para sua validade.

Afirmou que não houve novação ou renegociação contratual, sendo a execução limitada à Cédula no 20/01274-8, devendo o objeto da ação se restringir a ela.

Nesse sentido, defende que a não apresentação de contratos anteriores à cédula exequenda não retira a certeza, liquidez e exigibilidade do título.

Além disso, cita julgados do STJ e TJSC que reconheceriam que:

a ausência de documentos anteriores não invalida o título executivo, especialmente nos casos de confissão de dívida ou renegociação;

a consequência do descumprimento da ordem judicial de exibição de documentos deve ser a aplicação do art. 400 do CPC, e não a extinção da execução;

a Cédula de Crédito Bancário ou Rural contendo confissão de dívida descreve obrigação líquida, certa e exigível, mesmo que os contratos anteriores sejam discutíveis em sede de embargos.

Desse modo, o Banco apelante postula:

pela anulação da sentença para que seja atribuído o ônus da prova ao apelado, sem a exigência de análise de quaisquer outros documentos complementares; ou

alternativamente, a anulação da sentença para que sejam aplicados os entendimentos do STJ, conforme
AgInt
no
AREsp
n. 2.461.761/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 17/4/2024.

A
parte apelada
, por sua vez, em suas contrarrazões (ID. 307769358), sustenta que a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.o 20/01274-8 foi emitida em substituição à operação originária (CPRF no 199.681).

Assim, assevera que essa cédula é mera renegociação/refinanciamento, logo, dependente da validação da relação contratual anterior.

Aduz que a ausência de documentos comprobatórios da operação originária, impede a aferição da legalidade dos encargos cobrados e, por isso, torna o título inexigível.

Argumenta que o Banco apelante foi intimado por três vezes para apresentar os documentos da operação originária (CPR 199.681), com decisão judicial determinando expressamente a exibição, sob pena de presunção de veracidade.

Mesmo assim, ressalta que o apelante descumpriu a ordem judicial, inviabilizando a perícia contábil determinada após a anulação da primeira sentença.

Ressalta que a prova era necessária para análise da cadeia negocial e viabilidade da prova técnica contábil. Aduz que, sem os documentos exigidos, a perícia se tornou inviável, prejudicando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Outrossim, assevera que está preclusa a discussão sobre a necessidade ou não da perícia técnica contábil.

Argumenta que houve decisão monocrática (ID 163081541) que reconheceu ser imprescindível a realização de perícia técnica contábil.

Aduz que essa decisão transitou em julgado em 18/07/2024 (ID 1630811543), sem recurso ou embargos pela parte apelante.

Ademais, alega que não há que se falar em novação que afastaria a discussão sobre contratos anteriores. Argumenta que a cédula executada decorre diretamente da renegociação da CPRF n.o 199.681 e que, portanto, segundo a Súmula n.o 286 do STJ, é possível discutir eventuais ilegalidades nos contratos anteriores, mesmo após renegociação.

Além disso, assevera que a ausência da documentação da operação anterior compromete a liquidez e certeza do título, nos termos do art. 803, I, do CPC. Cita julgados do TJMT, TJMS e TJRJ confirmando esse entendimento.

Outrossim, argumenta que há distinção do precedente do STJ citado pela apelante (
AgInt
no
AREsp
2.461.761/MG). Argumenta que os fundamentos fáticos e processuais do acórdão citado pela recorrente não se aplicam ao caso concreto, pois naquele não houve ordem judicial descumprida, diferentemente da presente hipótese.

A
ilustre Relatora
, por sua vez, entendeu que o título executado (Cédula no 20/01274-8) decorre de refinanciamento da operação anterior (CPR 199.681) e que a não apresentação do contrato originário, apesar de reiteradas determinações judiciais, não enseja extinção da execução, apesar de autorizar a limitação dos encargos.

Cita a Súmula n.o 286/STJ, no sentido de que, mesmo em caso de confissão ou novação da dívida, é possível discutir ilegalidades dos contratos anteriores e que a renegociação não afasta o direito à análise da cadeia negocial.

Diante da ausência de comprovação da taxa pactuada, concluiu que os juros devem ser limitados a 12% ao ano, com fulcro no art. 5o do Decreto-Lei no 167/67, do Decreto no 22.626/1933 e de jurisprudência do STJ (ex.: REsp 1.940.292/PR).

Outrossim, afastou a capitalização de juros, pois, como o contrato original não foi apresentado, presume-se não pactuada a capitalização.

Outrossim, determinou que eventual indébito apurado seja compensado, de forma simples, no saldo devedor.

Dada a sucumbência recíproca, concluiu que as despesas processuais deverão ser rateadas (50% para cada parte) e que
os honorários advocatícios devem
ser fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido por cada parte, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Pois bem
. Solicitei vista dos autos em razão de recente julgado, de Relatoria do ilustre Exmo. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, da 5a Câmara de Direito Privado (autos no 1024097-48.2017.811.0041), citado pelo advogado da parte apelada em sustentação oral, no qual, por unanimidade, foi provido recurso sobre matéria semelhante que foi em sentido divergente do Voto da eminente Relatora.

No caso em exame, verifica-se que o Juízo
a quo
havia deferido o pedido de exibição de documentos postulado na inicial dos Embargos à Execução, nestes termos:

[...]
Com efeito, acolho a preliminar e determino a juntada dos documentos referentes às operações tombadas
sob n. 199.681
, conforme artigo 378, no prazo de 5 dias
.

[...] (ID. 200467714) [grifo nosso]

Posteriormente, o Juízo de origem proferiu sentença de improcedência, a qual foi anulada por decisão monocrática do Exmo. Des. Sebastião de Moraes Filho, que determinou o retorno dos autos para regular instrução, especialmente no que tange à realização de prova técnica contábil, com base em contrato e extratos bancários, postulada pelos embargantes (ID. 220968663).

Após o retorno dos autos à origem, o Juízo de Primeira Instância proferiu nova decisão com as seguintes determinações:

[...]

Considerando que a sentença proferida nos autos foi anulada pelo
E.TJMT
, determino o prosseguimento do feito, com a
intimação da parte embargada para cumprir a decisão de ID 59479052, fl. 06, a fim de trazer aos autos todos os documentos relacionados com as operações discutidas, no prazo de 15 (quinze) dias
.

[...] (ID. 307768880) [grifo nosso]

Em sequência, apesar da supracitada decisão interlocutória, transitada em julgado, ter determinado expressamente a exibição de documentos relacionados às operações tombadas sob o n.o 199.681, o Banco embargado peticionou nos autos pedindo esclarecimentos sobre quais operações e quais documentos deveriam ser exibidos, além de prazo de 30 (trinta) dias para a juntada:

[...]

Em
sequencia
, requer que Vossa Excelência informe de forma detalhada
quais operações e quais documentos
complementares deveram ser juntados nos autos, tendo em vista que tal pedido é realizado por setores diversos da entidade financeira.

Ato contínuo, nos termos do art. 139, VI do CPC requerer concessão de
prazo suplementar de 30 dias
para juntada. Insta esclarecer que o prazo justifica em razão da grande quantidade solicitada a instituição financeira.

[...] (ID. 307768886) [grifos do original]

Ocorre que, antes da decisão do Juízo
a quo
, o Banco embargado peticionou
juntando documentos apenas referentes à Cédula Rural no 20/01274-8
(ID. 307768889).

Em seguida, o Juízo de origem intimou as partes para especificarem as provas remanescentes que eventualmente pretendiam produzir (ID. 307768892).

Em resposta, o Banco do Brasil peticionou nos autos
apenas informando que teria muito interesse em compor um acordo
com a parte embargante (ID. 307768893).

Os embargantes, por sua vez,
em razão da não apresentação dos documentos relativos à CPRF no 199.681
, postularam pela procedência dos embargos à execução com o fim de declarar a ineficácia do título executivo, em face da ausência de certeza e liquidez, com a consequente extinção da ação de execução (ID. 307768890).

Na sequência, foi proferida a sentença ora objurgada (ID. 307768896).

Pois bem. Verifica-se que a questionada Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, de n.o 20/01274-8, se refere ao
refinanciamento de dívidas relacionadas à CPR Financeira n.o 199.681
, nestes termos:

[...]

Aos 30 de julho de 2011 pagarei por esta Cédula Rural
Pignoraticia
e Hipotecária, ao BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia mista, com sede em Brasília. Capital Federal, por sua Unidade Regional de Reestruturação de Ativos Operacionais em Diamantino-MT, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da Ministério da Fazenda, CNPJ/MF sob o n° 00.000.000/4358-30, ou à sua ordem, quanta de R$ 215.246,81 (duzentos e quinze mil, duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e um centavos), em moeda corrente.

FINALIDADE DO CRÉDITO
-
O crédito deferido destina-se ao refinanciamento
, na forma autorizada pela Resolução CODEFAT número 497, de 28/06/2006,
de dívidas vencidas ou vincendas, que ora confesso e aceito, relativa a CPR Financeira contratados junto ao Banco
, assumida por meio do
titulo
de crédito abaixo:

L
inha

T
ipo
de Instrumento

N
úmero

da
operação

ata

emissão

A
ta

vencimento

Valor
(R$)

refinanciamento

PR

Financeira

PRF

99.681

9/06/2005

5/03/2006

R$ 215.246,81

[...] (ID. 200467707) [grifo nosso]

Por outro lado, constata-se que a ementa do julgado, citado pelo causídico em sustentação oral, assim entendeu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRATOS ORIGINÁRIOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA EMPRESA PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recursos de apelação interpostos por Banco do Brasil S/A e por A D S Construções Elétricas Ltda - EPP contra sentença que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015, por ausência de apresentação dos contratos originários que fundamentaram a dívida renegociada
.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a extinção da execução diante da ausência de apresentação dos contratos originários que deram causa à Cédula de Crédito Bancário; e (
ii
) saber se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o proveito econômico obtido, e não o valor da causa.

III. Razões de decidir

3.
A decisão de segundo grau nos embargos à execução, transitada em julgado, impôs a obrigação de o exequente apresentar os contratos originários da dívida renegociada. O descumprimento reiterado dessa ordem judicial, mesmo após diversas intimações e prazo dilatado, caracteriza desídia processual
.

4.
A ausência dos contratos originários impede a verificação da certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, especialmente à luz da Súmula 286 do STJ
.

5. A pretensão de dilação de prazo, apresentada no último dia do prazo legal e sem demonstração de diligências efetivas, não justifica o descumprimento da decisão judicial.

6. A
intimação pessoal prevista
no §1o do art. 485 do CPC/2015 não se aplica ao caso de extinção com fundamento no inciso IV do mesmo artigo, sendo suficiente a intimação do advogado.

7. Quanto aos honorários advocatícios, sendo a execução extinta e a dívida no valor de R$ 627.306,85, o proveito econômico obtido pelo executado deve ser adotado como base de cálculo, conforme o art. 85, §2o, do CPC/2015, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação do Banco do Brasil S/A desprovido. Recurso de apelação da A D S Construções Elétricas Ltda – EPP provido, apenas para reformar a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "1.
É válida a extinção da execução fundada em Cédula de Crédito Bancário quando, havendo determinação judicial com trânsito em julgado para apresentação dos contratos originários da dívida, o exequente deixa de cumprir a ordem no prazo legal
.

2.
O descumprimento da ordem judicial para apresentação de documentos essenciais à higidez do título impõe a extinção do feito sem resolução do mérito
.

3. A base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de extinção da execução, deve observar o proveito econômico obtido pelo executado, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, §2o e §8o; 485, IV e §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 22.08.2018; TJMT, RAC 1000621-79.2019.8.11.0018, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 13.06.2025.

(TJMT, AC 1024097-48.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,
Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2025
,
Publicado
no DJE 01/08/2025) [grifo nosso]

Porém, ao revisitar o teor do Voto condutor da supracitada ementa da Quinta Câmara de Direito Privado, verifica-se que, em seus fundamentos, cita ementa de julgado da Quarta Câmara de Direito Privado, do ano de 2022,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – REVISÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES – VIABILIDADE - SÚMULA 286 DO STJ – INTIMAÇÃO DO EMBARGADO PARA JUNTAR AS AVENÇAS – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DA LIDE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores. (Súmula 286 do STJ).
O descumprimento da determinação judicial para anexar os contratos renegociados impõe a extinção da lide
.

(TJ-MT 00005871320188110033 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
Data de Julgamento: 18/05/2022
, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2022)

[grifo nosso]

Por outro lado, ao se consultar o Voto condutor do acórdão da AC no 00005871320188110033, constata-se que o ilustre Relator, Rubens de Oliveira Santos Filho, fundamentou-se nas seguintes jurisprudências do colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...]

(...) a jurisprudência deste Tribunal admite que o magistrado determine

a exibição dos contratos anteriores que originaram o débito exequendo, sob pena de extinção da execução, em razão da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título. (
AREsp
1305746-PR, relator ministro
Antonio
Carlos Ferreira, julgamento em 31/05/2021
).

(...)
Com efeito, observa-se que esse entendimento do Tribunal de origem está em harmonia com os
precedentes da Terceira e Quarta Turmas desta Corte Superior
, no sentido de que "A não juntada dos contratos anteriores pelo credor, apesar de devidamente intimado para tanto, acarreta a extinção do processo executivo sem julgamento do mérito. (
AgRg
no REsp 988.699/SC, relatora ministra Nancy Andrighi.

(...) Merece ressaltar-se, ainda, que
a Segunda Seção reconheceu que a jurisprudência de ambas as Turmas que a integram é no sentido de que a extinção do processo executivo quando o credor, intimado em embargos do devedor a juntar os contratos anteriores e viabilizar a revisão desses pactos, deixa de cumprir tal comando judicial. (
AREsp
1870678-SC, relator ministro
Luis
Felipe Salomão, publicação no DJ em 01/07/2021)
.

Outros julgados:

REsp n. 1.545.140/MS;

AgRg
no Ag n. 941.524/SC;

AgRg
no Ag n. 1.393.704/SC;

AgRg
no REsp n. 1.156.997/MS.

[...] (ID. 128659151, autos n.o 0000587-13.2018.8.11.0033) [grifo nosso]

Todavia,
verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça superou o entendimento da jurisprudência acima indicada
, o que atrai o seu afastamento para a incidência da jurisprudência atual, com fulcro no
art. 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

VI -
deixar
de seguir
enunciado de súmula,
jurisprudência
ou precedente
invocado pela parte
, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a
superação do entendimento
.

[...] [grifo nosso]

A elucidar:

o
AgRg
no REsp 988.699/SC
, de relatoria da
Ministra Nancy Andrighi
, foi
julgado em 06/03/2008
, pela
Terceira Turma
, com Acórdão publicado em 17/03/2008;

o
REsp 1545140 MS 2010/0172405-1
, de Relatoria do
Ministro Marco
Buzzi
, foi
julgado em 01/09/2015
, pela
Quarta Turma
, com Acórdão publicado no
DJe
de 05/10/2015);

o
AgRg
no Ag 941524 SC 2007/0167814-6
, de Relatoria do
Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, foi
julgado em 21/11/2013
, pela
Terceira Turma
, com Acórdão publicado no
DJe
de 29/11/2013;

o
AgRg
no Ag 1393704 SC 2011/0008385-8
, de Relatoria do
Ministro João Otávio de Noronha
, foi
julgado em 13/08/2013
, pela
Terceira Turma
, com Acórdão publicado no
DJe
de 26/08/2013;

o
AgRg
no REsp: 1156997 MS 2009/0198259-3
, de Relatoria da
Ministra Maria Isabel Gallotti
, foi
julgado em 28/04/2015
, pela
Quarta Turma
, com Acórdão publicado no
DJe
de 05/05/2015; e

o
AREsp
1870678 SC 2021/0108110-4
, de Relatoria do
Ministro
Luis
Felipe Salomão
, cuida-se de
decisão monocrática publicada no
DJe
de 01/07/2021
.

Ocorre que, com forme asseverado, verifica-se a superação dos entendimentos da jurisprudência acima, o que se corrobora com as seguintes ementas de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS ORIGINÁRIOS. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. INAPLICABILIDADE
.

1. Embargos à execução.

2. O instrumento de confissão de dívida constitui título executivo extrajudicial, sendo que a possibilidade de discussão dos contratos que lhe antecedem não retira a sua força executiva.

3.
Ainda que exigível a apresentação dos contratos anteriores, mediante provocação dos embargantes devedores, e não sendo estes apresentados pelo exequente, a questão não se resolve na extinção da execução
, haja vista que a revisão dos contratos que deram origem ao título executivo não tem o condão de retirar-lhe a liquidez, certeza e exigibilidade, senão de abater da execução os valores resultantes de eventual procedência dos embargos na revisão dos contratos anteriores. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e provido.

(
REsp n. 2.194.963/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025
.) [grifo nosso]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONFISSÃO DE DÍVIDA.EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS ORIGINÁRIOS. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO.

EXTINÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONSEQUÊNCIA DIVERSA.

1. O Tribunal de origem reconheceu que o instrumento de confissão de dívidas apresentado constitui título executivo extrajudicial, sendo que a ausência de apresentação dos contratos anteriores que deram origem à renegociação não retira a executoriedade do instrumento executado. Incidência da Súmula 83/STJ.

2.
A jurisprudência desta Corte é iterativa no sentido de que nas ações de cobrança/execução de contratos de confissão
ou renegociação de dívida
, o pedido da parte demandada para a exibição de documentos dos contratos absorvidos impõe à instituição credora a juntada destes aos autos,
sob pena de incidir a consequência processual do art. 400 do NCPC
.

3. "Ainda que exigível a apresentação dos contratos anteriores, mediante provocação dos embargantes devedores, e
não sendo estes apresentados pelo exequente, a questão não se resolve na extinção da execução
, haja vista que a revisão dos contratos que deram origem ao título executivo não tem o condão de retirar-lhe a liquidez, certeza e exigibilidade, senão de abater da execução os valores resultantes de eventual procedência dos embargos na revisão dos contratos anteriores" (
AgRg
no Ag 1344798/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
DJe
04/12/2013).

4. Os vícios suscitados pela parte recorrente, na petição dos embargos à execução, e que implicariam a abusividade de encargos contratuais, foram afastados pelo acórdão recorrido, não havendo falar em falta de executoriedade do instrumento executado, devendo ser abatidos da execução os valores resultantes do recálculo da dívida objeto dos contratos anteriores, segundo o entendimento desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.882.028/RS, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/9/2021,
DJe
de 4/10/2021
.) [grifo nosso]

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS ORIGINÁRIOS. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. INAPLICABILIDADE.
CONSEQUÊNCIA DIVERSA. NÃO PROVIMENTO.

1. A confissão de dívida, preenchidos os requisitos do artigo 585, II, do Código de Processo Civil, é título executivo extrajudicial, independentemente de haver ou não novação da dívida confessada ou da origem desta.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 84.154/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/6/2020,
DJe
de 17/6/2020
.)

Justifica-se as alterações dos entendimentos jurisprudenciais do colendo Superior Tribunal de Justiça, após o ano de 2016,
em razão do início da vigência do Código de Processo Civil atual
, mais especificamente em decorrência do teor do
art. 400
,
in
verbis
:

Art. 400.
Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se
:

I -
o
requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo doart. 398
;

II -
a
recusa for havida por ilegítima.

[...] [grifo nosso]

O entendimento também confere eficácia ao
princípio da primazia do julgamento de mérito
, inclusive em fase processual satisfativa, nos termos do
art. 4o do Código de Processo Civil
:

Art. 4o
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa
.

[grifo nosso]

Outrossim, conforme grifos nas ementas de julgado supracitadas, o Superior Tribunal de Justiça também considera, além do contrato de confissão de dívida, os
refinanciamentos
como hipótese de não extinção da execução sob a alegação de não exibição dos contratos anteriores.

O entendimento é consentâneo com a natureza contratual do refinanciamento, que lhe configura, assim como para as confissões de dívida, a classificação de
título executivo extrajudicial
, nos termos dos
incisos V e XII, do art. 784 do Código de Processo Civil, cumulado com
o
art. 41,
caput
, do Decreto-Lei no 167/67
,
in
verbis
:

Código de Processo Civil

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...]

V -
o
contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução
;

[...]

XII -
todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.

[...] [grifo nosso]

Decreto-Lei no 167/67

Art
41.
Cabe ação executiva para a cobrança da cédula de crédito rural.

[...] [grifo nosso]

Outrossim,
a alegação da parte apelada, de violação à coisa julgada, não prospera
.

Isso porque, as determinações de apresentação dos contratos anteriores (CPRF no 199.681), proferida pelo juízo de primeiro grau no curso dos embargos à execução, possui natureza meramente instrumental, destinada a permitir a adequada verificação do
quantum
debeatur
e assegurar o regular prosseguimento da execução fundada em título extrajudicial, cuja não exibição, com fulcro no supracitado
art. 400 do Código de Processo Civil
, não resulta em extinção da execução por coisa julgada, mas na presunção de veracidade dos fatos que se pretendia provar com o documento, caracterizando verdadeira confissão ficta da parte recalcitrante.

Desse modo,
coaduno com o Voto da eminente Relatora
, para reconhecer que, a despeito da ausência injustificada dos documentos relacionados à operação originária (CPR no 199.681), e do descumprimento reiterado de determinações judiciais nesse sentido, tais fatos não ensejam, por si sós, a extinção da execução, à luz da jurisprudência atual do colendo Superior Tribunal de Justiça, que afasta a penalidade de extinção do feito nesse contexto, aplicando, em substituição, os efeitos do art. 400 do CPC.

Ademais, conforme entendimento da ilustre Relatora, reconheço que a ausência dos documentos solicitados, apesar das sucessivas intimações, autoriza a aplicação dos efeitos do art. 400 do CPC,
com limitação dos encargos contratuais aos patamares legais
, especialmente em relação à taxa de juros remuneratórios, que deverá observar o teto de 12% ao ano, na forma do art. 5o do Decreto-Lei no 167/67 e da jurisprudência do STJ, bem como
a vedação à capitalização de juros, por ausência de cláusula expressa nesse sentido
.

Por fim, a eventual existência de valores pagos indevidamente, de acordo com o já asseverado pela eminente Relatora, deverá ser
apurada mediante cálculo contábil e compensada de forma simples
, abatendo-se do saldo devedor remanescente, conforme entendimento esposado pela Relatora.

Assim, acompanho integralmente a ilustre Relatora para conhecer do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
com o fim de se reformar a sentença de primeiro grau, especialmente quanto à validade do título executivo, à limitação dos encargos contratuais diante da ausência de exibição dos documentos originários, bem como à forma de apuração e compensação de eventual indébito, conforme os termos consignados em seu Voto.

É o voto vista.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026